Tribunal: TJBA
Processo: 0500913-02.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500913-02.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T.

Advogado(s)
:
MARINA DOS SANTOS RABELO

APELADO: MARLI SILVA DE AZEVEDO REIS

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, ISAAC SOARES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COMPROVADA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM POSIÇÃO INFERIOR. PORTARIA 152/2013. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 784. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à existência de direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada em concurso público que alega preterição na ordem de classificação.

2. O direito subjetivo à nomeação em concurso público configura-se quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI - Tema 784).

3. Comprovada documentalmente a convocação de candidato classificado em posição inferior (146ª posição) enquanto a impetrante, melhor classificada (105ª posição), permaneceu sem nomeação, caracteriza-se preterição ilegal ensejadora de direito líquido e certo.

4. A existência de lacuna na sequência de convocações (da 99ª posição para a 108ª posição) demonstra inequivocamente o desrespeito à ordem de classificação estabelecida no certame.

5. A preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, gerando direito subjetivo à nomeação do candidato preterido.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500913-02.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T. e como apelado MARLI SILVA DE AZEVEDO REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.